Tribunal: TJSP
Processo: 2249052-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. R. decisão que indeferiu a penhora de imóvel, por sua natureza de bem de família. Confirmação. O fato de ter o imóvel valor considerável não afasta a proteção legal. Trata-se de norma de ordem pública, que visa a garantia de moradia. Vagas de garagem que não possuem matrícula própria, razão pela qual acompanham o imóvel, bem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. R. decisão que indeferiu a penhora de imóvel, por sua natureza de bem de família. Confirmação. O fato de ter o imóvel valor considerável não afasta a proteção legal. Trata-se de norma de ordem pública, que visa a garantia de moradia. Vagas de garagem que não possuem matrícula própria, razão pela qual acompanham o imóvel, bem principal, também sendo impenhoráveis. Realização do julgamento virtual, não obstante a oposição manifestada pelo agravante, pois esta visava a realização de sustentação oral, vedada no caso concreto pelo ordenamento jurídico (artigo 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil). R. decisão confirmada. Recurso desprovido.